Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO PRESENCIALMENTE EM AGÊNCIA LOTÉRICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA. COBRANÇA INDEVIDA DO DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 14, CAPUT. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, II, CDC). PAGAMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CONSUMIDOR DE ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. FORTUITO INTERNO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA REITERADA APÓS COMUNICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. TRANSTORNO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. QUANTUM DE R$ 1.000,00 — ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES — VALOR E PERIODICIDADE COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral cumulada com obrigação de fazer e de não fazer, ajuizada por E.C.G. em face de Magazine Luiza S/A e Itaú Unibanco S/A (administradora do cartão, operada pela Luizacred S/A). O autor narra que firmou parcelamento de débito em 10 (dez) parcelas de R$ 192,65, com vencimento mensal, referentes a compra realizada em 26/03/2025 no estabelecimento da segunda requerida (cartão de crédito de final 8395). A parcela com vencimento em 10/10/2025 foi quitada antecipadamente em 07/10/2025, mediante pagamento presencial em agência lotérica da Caixa Econômica Federal. Não obstante o pagamento tempestivo, as requeridas recusaram-se a reconhecer a quitação e lançaram novamente o débito na fatura de novembro/2025, acrescido de encargos por atraso. Após tentativas extrajudiciais frustradas — incluindo comparecimento ao estabelecimento da segunda requerida, sem obtenção de solução —, o autor deixou de quitar as faturas subsequentes em razão da inclusão do débito indevido, e propôs a presente ação. Em razão disso, requereu: (a) que as requeridas fossem condenadas a emitir as faturas com vencimento a partir de novembro/2025 no valor original de R$ 192,65, conforme pactuado; (b) que fossem compelidas a se abster de inserir o seu nome em cadastros restritivos de crédito pelas cobranças indevidas; e (c) a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Magazine Luiza S/A (com fundamento no art. 7o, parágrafo único, do CDC) e indeferiu o pedido de retificação do polo passivo para excluir o Itaú Unibanco S/A, reconhecendo a participação da instituição na cadeia de fornecimento. No mérito, entendeu que o comprovante de pagamento demonstra que o Itaú Unibanco S/A foi o emissor do documento pago, correspondendo o valor exatamente à parcela pactuada, de modo que eventual divergência nos códigos de barras é risco inerente à atividade da emissora da fatura. Reconheceu, assim, a falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14, caput, do CDC, e arbitrou danos morais em R$ 1.000,00, considerando as cobranças reiteradas, a recusa em reconhecer pagamento devidamente realizado e a necessidade de acionamento do Poder Judiciário para solução da questão.

3. As recorrentes interpuseram recurso inominado, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S/A, sob o fundamento que a relação jurídica foi estabelecida exclusivamente com a Luizacred S/A, detentora de autonomia jurídica, administrativa e operacional plena, e a mera presença de logomarca em faturas não autoriza a confusão entre personalidades jurídicas distintas. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço e configuração de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC), tendo em vista que a linha digitável constante na fatura difere daquela registrada no comprovante de pagamento, o que indicaria que o pagamento foi direcionado a registro diverso por erro do próprio pagador. Subsidiariamente, postula o afastamento do dano moral indenizável, alegando que o fato se trata de mero dissabor e, ainda, requer o reconhecimento da excessividade das astreintes fixadas (R$ 200,00/dia e R$ 500,00 por descumprimento), sem limitação de teto, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID. 83918107), nas quais defende a manutenção da responsabilidade solidária das recorrentes, reiterando o enquadramento da hipótese como fortuito interno, com base na Súmula 479 do STJ; esclarece fato relevante não constante expressamente na sentença: o pagamento da fatura de outubro/2025 foi realizado presencialmente em agência da Caixa Econômica Federal, o que afasta integralmente a hipótese de erro de digitação pelo consumidor, sustentada pelas recorrentes; pugna pela manutenção da condenação em danos morais, salientando que a situação extrapola o mero dissabor cotidiano; e requer a manutenção das astreintes, ressaltando seu caráter coercitivo e a capacidade econômica das instituições financeiras.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal circunscreve-se às seguintes questões: (i) Se o Itaú Unibanco S/A integra legitimamente o polo passivo da demanda, à luz da cadeia de fornecimento do serviço bancário (art. 7o, parágrafo único, do CDC); (ii) Se a divergência entre a linha digitável da fatura e a do comprovante de pagamento, em pagamento realizado presencialmente em casa lotérica, configura culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade objetiva das recorrentes (art. 14, §3o, II, do CDC), ou se caracteriza fortuito interno imputável à cadeia de fornecimento; (iii) Se os danos morais são devidos e se o quantum fixado em R$ 1.000,00 é adequado e proporcional; e (iv) Se as astreintes fixadas — R$ 200,00/dia (obrigação de fazer) e R$ 500,00/descumprimento (obrigação de não fazer) — são excessivas a ponto de justificar revisão recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo em sentido estrito: o autor ostenta a condição de consumidor final (art. 2o, caput, CDC) e as recorrentes são fornecedoras de serviços bancários e de crédito (art. 3o, §2o, CDC). Aplica-se, por conseguinte, a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (art. 14, caput, CDC), cabendo à parte ré demonstrar a presença de uma das causas excludentes previstas taxativamente no §3o do mesmo dispositivo — quais sejam: (a) inexistência do defeito; (b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A incidência do CDC às instituições financeiras é expressa (Súmula 297/STJ) e a responsabilidade objetiva por falhas no sistema bancário é consolidada, abrangendo o chamado fortuito interno — aquele que, embora imprevisível, decorre do próprio risco da atividade (Súmula 479/STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias").

7. A preliminar não merece acolhimento. A própria fatura com vencimento em 10/10/2025, constante do ID 83917592, identificam o Banco Itaú S.A. (341-7) como instituição emissora do boleto, constando sua denominação tanto no campo "Instituição Emissora" do comprovante de pagamento quanto no cabeçalho da fatura ("Banco Itaú S.A. 341-7"). Não há como dissociar, para fins de responsabilidade perante o consumidor, a atuação da Luizacred S/A — gestora do produto de crédito — da do Itaú Unibanco S/A, que emite os títulos de cobrança e processa os pagamentos. Trata-se de cadeia de fornecimento integrada, nos exatos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, segundo o qual todos os que participarem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos causados. Eventual divisão interna de atribuições entre as empresas do grupo econômico não é oponível ao consumidor vulnerável, que não tem o dever de identificar qual dos elos da cadeia deu causa ao defeito do serviço. A preliminar é rejeitada.

8. As recorrentes fundamentam a tese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC) na circunstância de que a linha digitável constante na fatura de outubro/2025 difere daquela registrada no comprovante de pagamento, sustentando que, ao realizar pagamento via internet banking ou terminal de autoatendimento, o sistema processa exatamente os números inseridos pelo usuário, sendo o erro imputável ao pagador.

9. A tese defensiva é insubsistente à luz da prova documental carreada aos autos. O comprovante de pagamento, documento de ID 83917592, revela com clareza que o pagamento da fatura de outubro/2025 não foi realizado por meio de internet banking ou terminal de autoatendimento, mas sim presencialmente, em Casa Lotérica vinculada à Caixa Econômica Federal.

10. Em pagamento realizado presencialmente em estabelecimento análogo à agência bancária, mediante apresentação física do boleto ao caixa, o código de barras é capturado por leitura óptica (scanner) operada pelo atendente da agência recebedora — e não digitado manualmente pelo consumidor. Nesse contexto, é operacionalmente impossível atribuir ao recorrido qualquer erro de digitação do código numérico, pois ele simplesmente não o digitou. A divergência entre a linha digitável impressa na fatura e aquela registrada no comprovante de pagamento decorre, portanto, de falha interna no sistema de emissão ou de processamento do boleto, imputável exclusivamente à cadeia de fornecimento integrada pelas recorrentes.

11. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC) pressupõe conduta ativa e identificável do próprio consumidor como causa única e suficiente do evento danoso. No presente caso, a prova documental afasta, de forma cabal, qualquer conduta omissiva ou comissiva do recorrido que pudesse ser qualificada como culpa exclusiva: o pagamento foi efetuado no valor correto, antes do vencimento, no estabelecimento adequado, mediante a apresentação do boleto físico. A circunstância de o código de barras apresentar divergência é, nessa moldura fática, fortuito interno, inerente ao risco da atividade de emissão e processamento de boletos bancários, incapaz de romper o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano suportado pelo consumidor. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do TJDFT, como ilustra o Acórdão n.o 1120333 (Proc. 0717931-28.2018.8.07.0016, 3a Turma Recursal, julgado em 28/08/2018), que, em hipótese análoga — pagamento de boleto não reconhecido por falha sistêmica do banco —, manteve a condenação da instituição financeira, reconhecendo que "a regularidade dos meios de pagamento oferecidos pela instituição bancária é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação com o risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco".

12. A falha na prestação do serviço, portanto, está amplamente demonstrada: (a) o autor quitou a parcela de R$ 192,65 em 07/10/2025, conforme comprovante ID 83917592; (b) as recorrentes recusaram-se a reconhecer o pagamento; (c) lançaram novamente o débito na fatura de novembro/2025, acrescido de encargos por atraso; (d) após comunicação do adimplemento — inclusive com apresentação do comprovante ao estabelecimento da Magazine Luiza —, mantiveram a cobrança irregular; (e) não apresentaram nos autos qualquer prova de que o pagamento teria sido destinado a conta ou contrato distinto. Configurada a responsabilidade objetiva das recorrentes, nos termos do art. 14, caput, do CDC, afastada a excludente do §3o, II, do mesmo artigo, a sentença deve ser integralmente mantida no mérito principal.

13. O pedido de afastamento dos danos morais não prospera. A situação vivenciada pelo recorrido não se enquadra na categoria de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano: (a) efetuou o pagamento antecipado da fatura, agindo com diligência; (b) teve o pagamento ignorado pelas recorrentes; (c) suportou cobranças indevidas acrescidas de encargos; (d) tentou resolver a questão por via administrativa, sem êxito; (e) foi compelido a acionar o Poder Judiciário para ver reconhecido um fato que já dispunha de comprovação documental inequívoca. Esse conjunto de circunstâncias revela situação de efetiva angústia, insegurança e desgaste emocional que supera o patamar do aborrecimento ordinário das relações de consumo, atingindo a esfera da dignidade do consumidor e justificando a reparação extrapatrimonial.

14. Quanto ao quantum, o valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença é adequado, proporcional e razoável. Está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais do TJDFT em casos análogos de falha bancária sem efetiva negativação (Acórdão n.o 2109855, Proc. 0701407-24.2025.8.07.0011, 2a Turma Recursal), atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e não encerra enriquecimento ilícito. A revisão do quantum indenizatório na via recursal, como reiteradamente decidido por esta Turma, somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporcionalidade — situação que não se verifica no caso concreto.

15. A pretensão subsidiária de redução das astreintes também não merece guarida. As multas cominatórias fixadas — R$ 200,00 por dia de descumprimento da obrigação de fazer (emissão de faturas no valor correto) e R$ 500,00 por cada ato de descumprimento da obrigação de não fazer (negativação indevida) — são compatíveis com o porte econômico das recorrentes (instituições financeiras de grande porte), com a natureza da obrigação e com a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a revisão das astreintes é possível sem ofensa à coisa julgada (STJ, AgRg no Ag 1200819/MG, 4a Turma, DJe 19/08/2011), mas pressupõe que o valor fixado se revele manifesta e concretamente excessivo. No presente caso, as multas ainda não foram executadas (são condicionais e futuras), não há teto legal obrigatório para as astreintes, e os valores são objetivamente baixos para instituições do porte das recorrentes, não havendo qualquer indício de uso da medida como instrumento de enriquecimento sem causa. A eventual excessividade poderá ser aferida e corrigida pelo juízo de origem a qualquer tempo, na fase de cumprimento de sentença, se e quando verificado o descumprimento e o consequente acúmulo de valores desproporcionais, nos termos do mesmo art. 537, §1o, do CPC.

IV - DISPOSITIVO

16. Diante do exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

17. Em razão da sucumbência recursal, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que, considerando o baixo valor da condenação e a reduzida complexidade da causa, fixo por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC c/c art. 55 da Lei no 9.099/95, em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada ao trabalho desenvolvido em grau recursal e ao tempo de tramitação do feito. Sobre o valor arbitrado, incidirão correção monetária a partir desta data (arbitramento) e juros de mora a contar do trânsito em julgado.